Tribunal: TJDFT
Processo: 0735149-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO POR AUSÊNCIA. NÃO EFETIVADA A ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR PROMOVER DILIGÊNCIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com os artigos 2o, § 2o, e 3o, do Decreto-Lei no 911/69, é condição indispensável para a constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão a comprovação da efetiva entrega da notificação no domicílio do devedor.
2. Embora a mora se caracterize pelo inadimplemento da obrigação, o Superior Tribunal de Justiça exige a sua comprovação, com base nos termos da Súmula n° 72 que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
3. Constatado nos autos a inexistência da comprovação da notificação para a constituição em mora do devedor, na ação de busca e apreensão, já que houve devolução do aviso de recebimento com a informação de ausência, escorreita a extinção sem resolução do mérito. Precedentes do STJ e TJDFT.
4. Recurso desprovido.